Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-46.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. FORMALIDADES LEGAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. LIAME SUBJETIVO. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO MATEMÁTICO APLICADO. ADEQUAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória que aplicou aos réus as penas de 7 anos e 4 meses de reclusão, além de 17 dias-multa, no regime inicial fechado, e 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. A Defesa pleiteia a absolvição, a desclassificação para o crime de furto, a exclusão da majorante e a revisão do critério matemático.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar se há provas suficientes para a condenação; (ii) avaliar a regularidade do reconhecimento por fotografia; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para o crime de furto; (iv) analisar o critério matemático adotado na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas foram comprovadas pelos depoimentos das testemunhas, pela confissão parcial dos réus e pelas imagens captadas pelo sistema de monitoramento do estabelecimento.
4. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito.
5. É incabível a desclassificação do crime de roubo para o de furto ou a exclusão da majorante do concurso de agentes, se restou demonstrado o liame subjetivo e a repartição de tarefas na execução do crime. O fato de a ameaça ter sido realizada pelo corréu não autoriza a desclassificação do crime de roubo para furto, tendo em vista a adoção, pelo Código Penal, da teoria unitária (ou monista).
6. O critério matemático aplicado, consistente na adoção da fração de 1/8 entre o intervalo das penas para cada uma circunstância judicial negativada, é aceito pela jurisprudência e deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelações não providas.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 157, § 2o; Código de Processo Penal, artigo 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 225374 AgRg, Relator NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/08/2023.